Tribunal: TJDFT
Processo: 0734364-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734364-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VINÍCIUS MOURA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e autoria do roubo, sobretudo quando a condenação está lastreada em conjunto probatório forte e harmônico, como as declarações consistentes da vítima e das testemunhas, bem como o reconhecimento do réu como autor do delito. 2. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 149, 150, 151, 152, 153, 564, incisos IV e V, 609, parágrafo único, 616 e 619, todos do CPP, 26, parágrafo único, do Código Penal e 8o da Lei 13.146/15, pugnando para que seja anulada a instrução criminal pela ausência de defesa técnica material de pessoa com deficiência. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal e redimensionada a sanção penal. Ademais, afirma a imprescindibilidade de instauração de incidente de insanidade mental para fins de atestar sua semi-imputabilidade. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LV, 23, inciso II, e 203, inciso IV, todos da Carta Magna, repisando os argumentos expostos no especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 149, 150, 151, 152, 153, 564, incisos IV e V, 609, parágrafo único, 616 e 619, todos do CPP, 26, parágrafo único, do Código Penal e 8o da Lei 13.146/15, porquanto eventual análise das teses recursais (anulação da instrução criminal pela ausência de defesa técnica material e seu consequente redimensionamento, bem como imprescindibilidade de instauração de incidente de insanidade mental) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LV, 23, inciso II, e 203, inciso IV, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). III - ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030